Tribunal: TCU
Processo: 012.227/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou tomada de contas especial para apurar irregularidades na prestação de contas de verbas federais enviadas para a construção uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se avaliam recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. Francisco das Chagas Pereira, ex-secretário municipal de saúde do Município de Novo Oriente do Piauí/PI, e pelo Sr. Arnilton Nogueira dos Santos, ex-prefeito municipal, contra o Acórdão 6163/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) para apurar irregularidades na prestação de contas de verbas federais enviadas para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) àquela municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração apresentados pelos Srs. Francisco das Chagas Pereira e Arnilton Nogueira dos Santos, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes e ao Fundo Nacional de Saúde.